Tribunal: TJSP
Processo: 1041190-96.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Omissão – Ocorrência, no tocante à análise da preliminar de perda do objeto – Julgada procedente a ação do Sindicato, com o mesmo objeto, em favor de todos os servidores da classe, de rigor reconhecer a falta de interesse superveniente – Extinção do processo, sem resolução do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Omissão – Ocorrência, no tocante à análise da preliminar de perda do objeto – Julgada procedente a ação do Sindicato, com o mesmo objeto, em favor de todos os servidores da classe, de rigor reconhecer a falta de interesse superveniente – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.